Tribunal: STF
Processo: RE 78024
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
- Desquite amigável. Renúncia a alimentos. Pretensão posteriormente manifestada pela mulher. É em tese admissível nos termos da Súmula n. 379.
II. Mister se faz porém que atenda aos requisitos do art. 300 do C. Civil, aplicável subsidiariamente.
III. Recurso extraordinário não conhecido, à míngua de seus pressupostos.